Tribunal: TJSP
Processo: 0000131-21.2019.8.26.0515
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Preliminares – Pedido de concessão de antecipação dos efeitos do recurso, com consequente expedição de alvará de soltura – Inviabilidade – Ausência de previsão legal para apreciação liminar em sede de apelo criminal – Nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que ouvidas as testemunhas policiais de forma sigilosa –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Preliminares – Pedido de concessão de antecipação dos efeitos do recurso, com consequente expedição de alvará de soltura – Inviabilidade – Ausência de previsão legal para apreciação liminar em sede de apelo criminal – Nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que ouvidas as testemunhas policiais de forma sigilosa – Proteção das informações realizada nos termos do Provimento no 32/00 do TJSP – Alegada nulidade por violação ao direito à intimidade, ante o acesso, sem autorização judicial, aos dados contidos em aparelhos celulares apreendidos – Não verificação – Trata-se o tráfico de drogas e a associação ao tráfico de crimes permanentes, cujas consumações se protraem no tempo – Presença da situação flagrancial (ainda que putativa) que prescinde de autorização judicial – Precedente do STF (repercussão geral) e STJ – Inspeção no celular do agente acusado que não fere direitos fundamentais – A inviolabilidade do sigilo das correspondências e das comunicações telefônicas não se confunde com os dados em si, obtidos após regular inspeção no aparelho que os armazenava – Mérito – Pretendida absolvição – Necessidade – Corréus absolvidos dos mesmos fatos, com fundamento em ausência de materialidade e fragilidade dos elementos informativos que deram ensejo à acusação, circunstâncias que não são de caráter pessoal – Apelante com relação a quem o feito foi desmembrado tão somente em razão de ele não ter sido localizado – Exegese do art. 580 do CPP – Preliminares rejeitadas e recurso provido, com expedição de alvará de soltura.